Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantida para resguardar a ordem pública. O paciente responde por crime de estelionato, praticado mediante elaborado esquema de desvio de cargas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do princípio da presunção de inocência e da possibilidade de substituição da medida por outra cautelar diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva foram devidamente fundamentadas, apontando elementos concretos que indicam a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. 4. A periculosidade do paciente está evidenciada pela própria forma como o crime foi executado, em concurso de pessoas, por meio de um elaborado esquema para ludibriar as vítimas e viabilizar a interceptação de cargas de grande valor.
5. A necessidade da segregação cautelar justifica-se para garantir a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, considerando a existência de outras investigações e ações penais em curso envolvendo, supostamente, o paciente na prática iterativa de atividades criminosas como meio de vida.
IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.